Tribunal: TJDFT
Processo: 0735440-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735440-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Rodrigo Miranda Naves Embargado: Paulo Henrique Candido da Costa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rodrigo Miranda Naves (Id. 33992950) contra o acórdão (Id. 33755046) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator